Tribunal: TJDFT
Processo: 0745717-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745717-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEATRIZ ALVES AGRAVADO: SIRNELANGE FRANCA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários com cobrança, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nas razões recursais, a recorrente alega que apresentou, junto a sua defesa a sua declaração de hipossuficiência (ID 167995454, autos de origem) e extratos de recebimento de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (ID 171356797, autos de origem), relativo ao benefício da aposentadoria do INSS, sua única fonte de renda. Aduz que aufere a renda líquida de R$ 2.627,97 (dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), e sua movimentação bancária é condizente com o seu rendimento. Ademais, sustenta que foi concedida a assistência judiciária gratuita à agravante em outra demanda judicial. Defende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício. Pede, assim, a concessão de liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão atacada, bem como concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando-se ao Juízo a quo o prosseguimento do feito. Pela decisão de ID 53168349 deferi o pleito liminar. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação Conquanto seja tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário, em 16/11/2023, julgando parcialmente procedente o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487, do CPC (ID 178335255 - 1a instância). Desta feita, a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida que, inclusive, confirma a gratuidade de justiça deferida a ora agravante, restando o presente agravo prejudicado. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III - Dispositivo Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator